Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODILIA JOAQUINA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 078.931.751-68 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 809,50, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, porém suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante argui que faz jus à reparação moral tendo em vista os descontos indevidos da ré.

Defende que a restituição do montante seja feita em dobro.

Contrarrazões no ID no. 154891303.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é empresária autônoma no ramo de roupas e cosméticos e que, em razão disso, utiliza as máquinas de cartões e o sistema de pagamento da ré.

Aduz que em 17-10-2017 verificou a incidência de descontos que totalizaram R$ 809,50 referentes a débitos que não reconhece.

Afirma que as cobranças são indevidas e que sofreu prejuízos em seu sustento pois grande parte de sua renda foi subtraída.

Defende que faz jus aos danos morais e à repetição em dobro.

Embora a apelada alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que demonstre que o montante seria decorrente de mensalidades que estavam em aberto, já que juntou apenas
prints
de telas de computador, insuficientes para essa comprovação.

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, nesta demanda, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(TJ-MT 10014479220208110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023